Tribunal: TJDFT
Processo: 0717652-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717652-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH VASCONCELOS DOS SANTOS AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela impetrante, DEBORAH VASCONCELOS DOS SANTOS, contra decisão que, em sede de mandado de segurança impetrado contra ato coator atribuído ao Diretor do IBFC – INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, indeferiu a liminar, em que se requereu autorização para que a impetrante pudesse ser incluída no rol de candidatos inscritos no concurso público da carreira de cirurgião-dentista da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Por meio da decisão monocrática de ID 35918735, foi indeferida a antecipação de tutela recursal. Em consulta aos autos principais na origem (no 0714295-54.2022.8.07.0003), verifica-se que, em 22/07/2022, foi proferida sentença homologando a desistência requerida pela impetrante e extinguindo o feito sem resolução do mérito (ID 132039258). Como se pode observar, resta evidentemente prejudicado o agravo de instrumento, tendo em vista a prolação de sentença na demanda de origem. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora